Tribunal: TJDFT
Processo: 0742553-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0742553-69.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEANDRO BORGES TAVARES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ouça-se o Ministério Público em grau revisional. Após, conclusos. Brasília/DF, 9 de novembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito